Tribunal: CARF
Processo: 37324.001186/2004-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
37324.001186/2004-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.487 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
STRACK CONSULTORIA ENGENHARIA E COMERCIO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/09/2003
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 184/188) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 176/181), que indeferiu o pedido de restituição de contribuições retidas.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se
de
REQUERIMENTO
DE
RESTITUIÇÃO
DA
RETENÇÃO — RRR, protocolado em 24/09/2003, de que trata o artigo 31 da Lei
8.212, de 24/07/1991, na redação dada pela Lei 9.711, de 20/11/1998, no valor
originário de R$2.089,15 (dois mil, oitenta e nove reais e quinze centavos).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37324.001186/2004-11
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37324.001186/2004-11

O Anexo IV — A (fls. 15) relaciona o número, data de emissão,
valor e respectiva retenção da fatura emitida em face do tomador Unopaso
Exploração e Produção de Petróleo e Gás Ltda.(fls. 16), objeto deste
requerimento.
Consta de fls. 17 a 28 cópias de Folhas de Pagamento relativas ao
mês de dezembro de 2003 e de fls. 29 a 48 cópias de Guias de Recolhimento do
FGTS e Informação à previdência Social — GFIP.
Conforme Intimação 10.830/SEORT/DRF/CPS 646/2008, de
03/07/2008, o contribuinte foi intimado a apresentar os Livros Diário e Razão
referentes ao ano de 2003.
Conforme cartas às fls. 65, 66, 119, e 127 foram apresentados, por
terem sido solicitados pelo Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil —
AFRFB, cópias dos seguintes documentos:
 fls. 65: planilha DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO DE
PREÇO, com a discriminação do custo do contrato com a
UNOPASO;
 fls. 67 a 118: Contrato de Prestação de Serviços, traduzido por
tradutor público, celebrado entre a STRACK e UNOPASO;
 fls. 120 a 126: 20 Instrumento de Alteração Contratual de
Sociedade Civil para Mercantil por Cotas de Responsabilidade
Limitada;
 fls. 128 a 135 Contratos de Locação celebrado entre Sr.
Virgílio Antônio de Rezende (locador) e STRACK (locatária)
referentes aos seguintes bens móveis:
 Veiculo GM BLAZER DLX de placa COZ9313, em
01/10/2001;
 Linhas telefônicas n° (19)3254-0259 e (19) 3294-8826, em
01/10/2001;
 Linhas telefônicas n° (19)9794-3795 e (19)9772-5111, em
01/10/2001; e
 Linha telefônica n° (19)9772-5111, em 01/08/2006.
O pedido de restituição foi indeferido, conforme informação de fls.
136 a 139, em 25/07/2008, nos seguintes termos:
5 — Em razão dos fatos descritos, entendemos que a requerente, ao deixar de
contabilizar em contas próprias as despesas incorridas, ao contabilizar valores de
retirada pró-labore supostamente inferiores aos efetivamente recebidos, deixar de
apresentar Folha de Pagamento específica com todos os fatos geradores, deve ter
negado o reconhecimento do direito creditório da restituição dos valores
requeridos, pelo que, propomos o indeferimento do referido processo.
Ciente em 29/07/2008 e irresignada, a requerente recorreu da
decisão que indeferiu seu pedido, em 28/08/2008, onde pondera que o
Demonstrativo de Composição de Preço — DCP não possui valor jurídico e serve
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37324.001186/2004-11

somente para um mero balizamento de valores e preços internos que podem se
praticados pela Recorrente.
Alega que os documentos apresentados inicialmente — GFIP,
GPS, Folhas de Pagamento e Nota Fiscal emitida —, juntados ao RRR, provam
que é devida a restituição pleiteada.
Infere que os valores de honorários de consultoria informados no
DCP constituem meros custos mercadológico e não custo contratual como
entendeu o AFRFB, acrescenta que o DCP é apenas guia de cálculo interno e não
reflete a realidade do contrato celebrado entre a Strack e Unopaso.
Assegura que o valor recebido a título de pro labore é condizente
com a retirada mensal do sócio e que está informado tanto na Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física, como da Jurídica o recebimento de participação
nos lucros da empresa.
Noticia que os lançamentos referentes ao adiantamento de salário
do Sr. Lourival Zago (R$1.089,00) e pagamento de veículo da sócia Sulamita
estão equivocados e serão objeto de retificação pela empresa. O veículo BLAZER
foi locado à empresa pela sócia e não pode ser considerado pagamento indireto
de pró-labore, mas sim despesas de manutenção a cargo da locatária.
Reitera que a remuneração auferida pelos sócios está discriminada
nas folhas de pagamento apresentadas e não deixa margem para entendimento
contrário.
Por todo o exposto requer o deferimento do pedido.
Em 06/11/2008, o SEORT, em Campinas, contra arrazoou as
alegações da STRACK, conforme documento de fls. 156 a 158, nos seguintes
termos:
1. Não foi definida qual pessoa prestou o serviço de consultor
técnico, se empregado ou sócio;
2. As informações relatadas no DCP foram consideradas para a
análise do pedido de restituição;
3. Os honorários indicados no DCP não figuram nas GFIP
apresentas,
4. Incompatível o pagamento de R$270,00, a título de pró labore,
e R$2.490,00 ao empregado, no cargo de operador técnico (fls.
18);
5. Despesas de IPVA e Seguro Obrigatório configuram
remuneração indireta ao sócio;
6. Não consta o nome do sócio Virgílio Andrade Resende nas
folhas de pagamento específicas da tomadora Unopaso (fls. 16
e 22);
7. Não comprovou a retificação dos registros contábeis, lançados
equivocadamente, nos respectivos Livros Diário.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37324.001186/2004-11

Os autos foram encaminhados ao 2° Conselho de Contribuintes,
para análise do recurso, porém, retornaram a esta Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento — DRJ, por força da Portaria n° 14, de 09/12/2008,
para cumprir o rito do Decreto 70.235, de 06/03/1972.
É o relatório.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. RETENÇÃO DE 11% SOBRE O
VALOR
DE
NOTAS
FISCAIS
DE
SERVIÇOS.
EXAME
DOCUMENTAL.
A inconsistência das informações prestadas na manifestação de
inconformidade excluem a liquidez e certeza exigida para a restituição.
PROVAS. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA.
Constitui ônus do contribuinte apresentar na impugnação os documentos
e provas para instrução do processo, precluindo o direito de fazê-lo
posteriormente.

A 9a Turma da DRJ/CPS julgou improcedente a manifestação de inconformidade
ratificando a decisão prolatada pela SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário reiterando em suas razões os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 22/09/2010 (e-fl. 183); Recurso Voluntário
protocolado em 22/10/2010 (e-fl. 184), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
165).
Irresignada com a decisão que indeferiu seu pedido de restituição de contribuições
retidas, a contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37324.001186/2004-11

O recurso, admitido como manifestação de inconformidade, por
força da alteração promovida pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei
11.941, de 27/05/2009, no artigo 89 da Lei 8.212/91, normatizada pela Portaria n°
14, de 09/12/2008, emitida pelo 2° Conselho de Contribuintes, é tempestivo e
preenche os demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele se conhece.
O direito de o recorrente pleitear restituição não está prescrito, uma
vez que o pedido foi requerido em 12/02/2004 (fl.01), referindo-se às competência
de 12/2003, com data de recolhimento em 23/12/2003, posto que o artigo 253 do
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99
dispõe que o prazo prescricional é de cinco anos, contados da data do pagamento
ou recolhimento indevido:
Art. 253. O direito de pleitear restituição ou de realizar compensação de
contribuições ou de outras importâncias extingue-se em cinco anos, contados da
data:
I - do pagamento ou recolhimento indevido; ou
(...)
A controvérsia consiste em que a STRACK entende que os
documentos acostados aos autos são suficientes para que lhe seja restituída a
quantia de R$2.089,15 (dois mil, oitenta e nove reais e quinze centavos) e o
AFRFB entende que foram omitidas, nas folhas de pagamento específicas,
remunerações pagas ao sócio Virgílio Andrade Resende e ao empregado Lourival
José Zago.
Ainda, que a despesa indicada no Livro Diário, pág 2 —
n/pagamento IPVA BLAZER DLX DFE - Sulamita -,representa remuneração indireta,
isto é, aquele valor é passível de incidência de contribuições previdenciárias.
Em 12/02/2004, a norma infra legal que vigia era a Instrução
Normativa INSS/DC n° 100, de 18/12/2003, e as exigências a serem cumpridas
pela prestadoras de serviços, dentre outras, é:
Art. 216. Os documentos necessários a instrução do processo de restituição da
retenção são os seguintes:
(...)
VI - original e cópia do resumo geral consolidado de todas as folhas de
pagamento, com o respectivo demonstrativo de cálculo das contribuições sociais
e da base de cálculo utilizada;
Da leitura acima, temos que tais Folhas de Pagamento devem
estampar a realidade dos pagamentos efetuados aos colaboradores da empresa,
sejam contribuintes individuais (sócios) ou empregados e não foi o que ocorreu.
Com base na informação do AFRFB, ratificada pela requerente,
houve o lançamento contábil de adiantamento de pagamento a Lourival Zago sem
a devida indicação na folha de pagamento e a STRACK alega que o registro em
sua contabilidade está equivocado e, conforma texto de sua manifestação de
inconformidade – já está sendo objeto de retificação.
Ora, para cair por terra tal argumento da fiscalização, deveria ter
apresentado a tal retificação contábil ou, no mínimo o cheque n° 692033 do Banco
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37324.001186/2004-11

baú, porém, limitou-se a argumentar e deixou de exercer seu direito de apresentar
as provas para que se efetivasse a restituição requerida.
Em relação ao pagamento efetuado pela STRACK do Imposto
sobre a Propriedade de Veículos Automotores — IPVA, referente à BLAZER
DLX em favor de Sulamita, verificado em Livro Diário, mais uma vez a
requerente limita-se a noticiar — houve um erro no lançamento escriturado no
Livro Diário n° 4 pag. 3, ao informar que o pagamento se referia ao veículo da
Sócia Sulamita, o qual já está sendo objeto de retificação pela Empresa, ...
Desta feita, não nos resta outra alternativa de que, uma vez que não
nos foi apresentada a retificação dos apontamentos contábeis, tais pagamentos – a
Lourival e Sulamita – têm natureza salarial e constituem salário de contribuição
omitidos nas folhas de pagamento apresentadas.
Não prospera o indicativo de que o DCP apresentado não tem
validade jurídica, por ser documento interno e mero balizamento de valores e
pregos que podem ser praticados pela STRACK.
Ora, diferentemente do alegado, o que consta do documento
assinado pela sócia Sulamita às fls. 65, é: ...apresenta o quadro de preços do contrato
em questão conforme abaixo descrito:, e, a uma primeira análise, tendo em vista que
o custo refere-se aos itens 1.1 e 1.2 do Contrato é de se notar que as quantias
R$3.784,44 (Custo M.O.D. – item 1 .1 do contrato (Operador /Técnico)), R$300,00
(Alimentação do Funcionário, caso a LAM não seja inscrita no Programa de
Alimentação do Trabalhador — PAT), R$2.000,00 (Honorários de Consultoria –
Visitas Trimestrais (R$6.000,00/3)) e R$12.288,44 (Custo de Consultoria Regular à
Distância) são salários de contribuição, conforme disciplina o artigo 28 da Lei
8.212, de 24/07/1991, passíveis de incidência de contribuições sociais devidas e
não recolhidas à Seguridade Social.
Em relação ao argumento de que os sócios recebem 'valores
decorrentes da participação nos lucros' temos que, em consulta à Declaração de
Imposto de Renda de Pessoa Jurídica — DIRPJ da requerente, nada consta no
campo Lucros / Dividendos da ficha 50A Rendimentos de Dirigentes, Sócios ou
Titulares (f1.162), para os sócios Virgílio e Sulamita, tão somente os valores
recebidos a titulo de pró labore (R$270,00 x 12= R$3.240,00).
Por outro lado em consulta à DIRF — Declaração do Imposto de
Renda Retido na Fonte, temos que não existe distribuição de lucros da STRACK
para o sócio Virgílio, mas tão somente, 3208 - - IRRF - - Aluguéis e Royalties Pagos a
Pessoa Física, (fls. 163).
Assim, correta a decisão de fls. 136/139, devendo nesse sentido ser
mantida em sua integra, uma vez que o contribuinte não logrou invalidar os
elementos, colhidos por aquela autoridade, que serviram de base ao seu decisum.
Ainda, faz-se necessário esclarecer que as provas documentais
deveriam ter sido apresentadas em sua manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de o Contribuinte fazê-lo em outro momento, conforme o
artigo 16, parágrafo 4° do Decreto n.° 70.235, de 06/03/1972, a menos que (i)
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força
maior; (ii) refira-se a fato ou a direito superveniente; (iii) ou destine-se a contrapor
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.487 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 37324.001186/2004-11

fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, o que não restou caracterizado no
presente auto.
Pelo exposto, VOTO no sentido de RATIFICAR a decisão
prolatada pelo SEORT da Delegacia da Receita Federal do Brasil, em Campinas e
INDEFERIR a restituição pleiteada.

Em sede de recurso novamente o contribuinte apenas replica os argumentos
apresentados, sem a comprovação documental da existência do crédito pleiteado, razão pela qual não
merece reparo o acórdão recorrido.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital